Tribunal: TJDFT
Processo: 0736233-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de Segunda Instância. Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Número do processo: 0736233-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO FILIPE OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: ROGERIO DOS SANTOS MACHADO AUTORIDADE: 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Habeas Corpus preventivo recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. Eduardo Filipe Oliveira da Silva impetra habeas corpus preventivo em favor do paciente Rogério dos Santos Machado, em razão das decisões proferidas pelo i. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, nas quais teria indeferido o pedido da defesa para que a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 02.09.2024 ocorra na modalidade presencial. Aduz que “O paciente já teve audiência de oitiva remarcada do dia 29.04.2024 para o dia 02.09.2024, pelo fato do Estado não ter oportunizado meios para que ele pudesse ser ouvido digitalmente, conforme ID n. 195013949, fato que resultou na impossibilidade de este exercer seu direito de autodefesa e na prorrogação de sua prisão preventiva, segregação cautelar que já conta com 1 ano e 2 meses.” Afirma que a decisão de primeiro grau aduziu intempestividade do pedido porque a parte poderia se opor ao Juízo 100% digital até a resposta à acusação, nos termos da Resolução no 345 do CNJ, todavia, diz que na mesma resolução e no mesmo artigo seria garantida a retratação dessa escolha tácita ou expressa, por uma única vez, até a prolação da sentença. Assevera que se trata de direito de autodefesa. Em outro ponto, alega que "A determinação de reserva de sala passiva, não é viável ao paciente, pois este encontra-se preso no complexo penitenciário do Distrito Federal, localizado em São Sebastião. Seu deslocamento até a sala passiva do tribunal será realizado por escolta policial, caso o paciente opte pela sala passiva. Escolta policial que pode muito bem ser utilizada para o deslocamento até a audiência presencial, que será realizada no mesmo local que se localiza a sala passiva.” Ao final requer: “A concessão da medida liminar, com fundamento na Resolução n. 345 do CNJ, mais precisamente do art. 3°, § 2o e Portaria Conjunta-TJDFT, n. 29/2021, art. 2o, § 5o, para que seja concedida a modificação da forma da audiência de instrução e julgamento do dia 02.09.2024 de virtual para presencial.” Vieram os autos conclusos. Decido. Sabidamente, o plantão judicial se destina a examinar matérias cuja urgência importe em perigo de perecimento do direito antes que possa ser analisada pelo Relator Natural, durante o expediente forense seguinte. A propósito, assim dispõe a Portaria GPR 1587 de 12 de Agosto de 2024: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (g.n.) Da detida análise dos autos de origem, denota-se que a reconsideração da decisão de indeferimento do pedido da defesa do paciente ocorreu em 02/08/2024 (ID 206344960 da origem), acerca da qual o causídico foi intimado em 07/08/2024, todavia, sem aparente explicação, deixou para impetrar o presente writ hoje, último dia útil antes da audiência, razão pela qual, em princípio, afasta-se eventual urgência extrema apta a ensejar a análise em sede de Plantão. Isso posto, não conheço do pedido em sede de plantão, ao tempo em que determino a imediata remessa dos autos ao relator natural, em. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista